Tribunal: STJ
Processo: 1513965-15.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839599 - SP (2025/0019441-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ENDELL DO NASCIMENTO CAMPOS
ADVOGADOS
: FABIANE ALVES DE ANDRADE - SP294172
JULIANA ILIDIA PEREIRA GALVAO - SP402380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que inexistiu
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, incidindo a
Súmula 182/STJ.
2. O agravante foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no piso, por infração
ao art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. O recurso especial foi
inadmitido pelo Tribunal a quo por incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende aos pressupostos de admissibilidade para assim ser conhecido e, se o
caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade.
5. A reiteração dos argumentos contidos na petição do recurso
especial, sem contestar a conclusão da decisão monocrática, desatende aos
requisitos necessários para a cognição do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49490897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2f7de522-888c-47d6-8b06-ff7d95e5a7eb

6. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula n. 182/STJ, que
considera inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2f7de522-888c-47d6-8b06-ff7d95e5a7eb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839599 - SP (2025/0019441-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ENDELL DO NASCIMENTO CAMPOS
ADVOGADOS
: FABIANE ALVES DE ANDRADE - SP294172
JULIANA ILIDIA PEREIRA GALVAO - SP402380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que inexistiu
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, incidindo a
Súmula 182/STJ.
2. O agravante foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no piso, por infração
ao art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. O recurso especial foi
inadmitido pelo Tribunal a quo por incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende aos pressupostos de admissibilidade para assim ser conhecido e, se o
caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade.
5. A reiteração dos argumentos contidos na petição do recurso
especial, sem contestar a conclusão da decisão monocrática, desatende aos
requisitos necessários para a cognição do agravo regimental.
6. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula n. 182/STJ, que
considera inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Para melhor compreensão da controvérsia e para fins de economia e
celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de fls. 621-622(e-STJ):

"Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência da
Seção de Direito Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO que não admitiu
o recurso especial interposto pelo agravante.
O agravante foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 16 dias-multa, no piso, por infração ao 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal.
Em sede de apelação, foi negado provimento aos recursos do agravante e do corréu (e-
STJ fls. 419-454).
De encontro esse acórdão, interpôs-se recurso especial, com base nas alíneas "a" e "c" do
inciso III do art. 105 da CF, alegando, em síntese, violação ao art. 226 do CPP, que não teria
sido observado, e aos arts. 158 e 564, ambos do CPP, porque teria ocorrido violação de
domicílio e consequente ilicitude das provas colhidas na diligência, o que levaria, assim, à
absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal
por incidência das Súmulas 284
a quo
/STF e 7/STJ (e-STJ fls. 549-552).
Foi interposto, então, o presente agravo em recurso especial (e-STJ fls. 555-577).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do agravo e, se
conhecido, pelo seu desprovimento (e-STJ fls. 608-617)."

Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

Sobreveio decisão de minha relatoria não conhecendo do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ, e reforçando a incidência da Súmula n. 7 do STJ
no caso.
Contra citada decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual se
alega, em síntese, que é possível a esta Corte de Justiça verificar se a "fundamentação
utilizada pelas instâncias ordinárias se é juridicamente idônea e suficiente para dar
" e que a "
suporte à condenação
NULIDADE — e não a revisão de prova — trata-se de
matéria de ordem pública, podendo ainda ser reconhecida de forma ex officio. Não
" (destaque no original). Ainda, reiteraram-
havendo qualquer óbice a súmula 284 do STF
se os argumentos já expostos nas petições do recurso especial e do agravo em recurso
especial acerca das alegadas nulidades do reconhecimento pessoal e da busca domiciliar
(e-STJ fls. 635-679).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 621-
629):

"Como se observa dos trechos acima transcritos, o recurso especial fora inadmitido com
base nos óbices previstos nas Súmulas 284/STF e 7/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar que "É
evidente a presença dos pressupostos específicos de ordem constitucional para a
interposição do presente recurso, quais sejam: a) a existência de causa decidida em única ou
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios, b) a existência de questão federal, de natureza
infraconstitucional e c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído
outro tribunal, todos amplamente demonstrados nas razões do recurso especial aqui
" (e-STJ fl. 562) e que "
reiteradas para não delongar o presente
o que se busca, dentro outros
" (e-STJ fl. 564).
aspectos, é a adequação jurídica à interpretação dada aos fatos
Ocorre que, na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias
ordinárias, não bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou
o correto enquadramento jurídico dos fatos. Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
III. Razões de decidir

5. O entendimento desta Corte Superior é que a
simples assertiva genérica de revaloração da prova não é suficiente para
afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo necessário o cotejo com as
premissas fáticas do acórdão recorrido.
6. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio
jurisprudencial aventado nas razões do apelo nobre, conforme jurisprudência
consolidada.
7. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela
Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento
do agravo, conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo não conhecido. (AREsp 2739086 / RN,
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
18/02/2025
DJEN
)
25/02/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283
/STF. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
SÚMULA 7/STJ. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA 568
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da
alegada ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da
Súmula 7 desta Corte exige-se a demonstração clara e objetiva de que a
solução da controvérsia e a violação de lei federal independem do reexame do
.
conjunto fático-probatório dos autos
(...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERADA PELA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do
RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

2. É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recurso especial
com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se
cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada.
O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se
imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min.
Og Fernandes, DJe
).
18/11/2016
3. Ademais, fica superada a alegação de inépcia da exordial acusatória com
o advento da sentença condenatória, tendo em vista a cognição exauriente que
se é feita nesta.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 2233529 / MG, Relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe
)
19/03/2024
22/03/2024
Logo, “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e
” (AgRg
253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
, aplicável por analogia
Súmula 182 do STJ
no AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra
7/3/2023
13/3/2023
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
).
14/2/2023
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO
PROCESSO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
619,
CPP.
INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. TESE DE ATIPICIDADE
DAS CONDUTAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7, STJ. POSSIBILIDADE DE DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
REGIMENTO
INTERNO.
PRECEDENTES.
ALEGADA
REVALORAÇÃO
JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 182, STJ.
(...)
III - Não basta a mera alegação de que o recurso especial visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar que os fatos,
tal qual descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa da
aplicada pelas instâncias ordinárias.
(...) V - É inviável o conhecimento de agravo regimental que se funda em
assertiva genérica de que o recurso especial prescinde do reexame de fatos e
provas, bem como na reiteração do mérito da controvérsia. Incidência por
Agravo regimental não conhecido e pedido
analogia, da Súmula n. 182, STJ.
de habeas corpus de ofício negado. (AgRg no AREsp 2090034 / MG, Relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/10/2023
)
24/10/2023
De outro lado, a superação do óbice da
exige que o recorrente realize o
Súmula 284/STF
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento
legal, não bastando, para tanto, a menção superficial a leis federais, tampouco a exposição
Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto. Além disso, na hipótese
de alegação de dissídio jurisprudencial, deve demonstrar, de forma clara e objetiva, que
situações fáticas semelhantes tiveram conclusões jurídicas distintas, não bastando a mera
transcrição de ementas. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO
COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão
do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
2. O insurgente deixou de refutar, de forma direta, objetiva e eficaz, os
seguintes fundamentos: Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF.
3. A argumentação empreendida pela defesa não foi suficiente para afastar
a indicação da jurisprudência do STJ de que, nos casos de receptação, "cabe à
defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou
a conduta culposa, fato não ocorrido na presente hipótese [...] (REsp n.
1.961.255/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
.)".
11/4/2024
4. No tocante ao dissídio jurisprudencial, de fato não houve a devida
demonstração de que situações fáticas semelhantes tiveram conclusões
jurídicas distintas, o que caracteriza a deficiência recursal e justifica a
incidência do óbice previsto na Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.549.078/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2024
13/6/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTAS.
ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA,
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o
conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais,
com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção en passant a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente
entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Desse modo, a
incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe.
2. Não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea
"c" do art. 105, inciso III, da Constituição da República, quando a
demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição dos
acórdãos tidos por paradigmas.
3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite
como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em
habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus,
Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência 4.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.509.469/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
5/4/2024
Como cediço, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que "Incide a Súmula
284 do STF, que impede o conhecimento do recurso quando há deficiência na
fundamentação, seja pela falta de indicação dos dispositivos legais violados, seja pela
"
ausência de cotejo analítico entre as situações fáticas e jurídicas dos acórdãos paradigmas.
(AgRg no AREsp 2697630 / BA, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN
).
4/12/2024
09/12/2024
Por fim, vale transcrever trecho do voto condutor do acórdão recorrido afastando as teses
defensivas de violação de domicílio, ilegalidade da atuação policial e nulidade do
reconhecimento pessoal (e-STJ fls. 436-441):
"Pois bem.
O conjunto probatório, a despeito das alegações defensivas, autorizava a
proclamação da responsabilidade dos recorrentes pelo delito. Policiais civis,
no curso de investigações com vistas à elucidação da autoria de crimes de
roubo que eram praticados na região de Interlagos por agentes que usavam
uma motocicleta verde e de alta cilindrada, receberam informes de um popular
no sentido de que os roubadores, com os prenomes ENDELL e ALLAN, se
valiam de um imóvel, situado na comunidade Vila da Paz, para nele ocultar os
.
produtos dos crimes
Desta feita, a prova é clara ao indicar que, em razão da recepção de tal
informes, os policiais civis Guilherme e Rosângela, no dia 14 de março de
2023, deliberaram efetuar diligências na referida comunidade e ali localizaram
o imóvel informado. Na ocasião, aproximaram-se dele e puderam ouvir ruídos
indicando que ao menos duas pessoas dele fugiram, pelos fundos. Por uma das
janelas, puderam visualizar, em um dos cômodos, uma mochila entreaberta, a
qual acondicionava uma arma de fogo, razão pela qual os agentes deliberaram
ingressar na casa, cuja porta se encontrava aberta, sendo ali localizados e
apreendidos um revólver calibre 38, municiado e com numeração raspada, seis
relógios de pulso, a carteira de vacinação de ENDELL e, ainda, certidão de
nascimento de ALLAN e cópia da decisão que havia deferido, a ele e em 7 de
(páginas 6/17).
dezembro de 2022, o benefício do livramento condicional
De posse dos dados de qualificação completa dos réus, os policiais, então,
efetuaram levantamentos com vistas à descoberta de vítimas que haviam sido
assaltadas, na região, por agentes que utilizaram uma motocicleta verde, de
alta cilindrada. Conseguiram identificar seis casos, dentre os quais o alusivo
ao crime referencial, razão pela qual o ofendido Pedro Paulo, intimado, rumou
ao distrito e, no curso de reconhecimento fotográfico que observou as
, reconheceu as imagens dos réus
formalidades do artigo 226, do C. P. Penal
expostas em meio a outras quatro como sendo aquelas dos roubadores
(páginas 23 e 24). Posteriormente, em 5 de abril de 2023, cumprido os
mandados de busca e apreensão e de prisão temporária de ENDELL (expedido
Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

em outros autos), a vítima Pedro foi mais uma vez acionada e, na delegacia,
efetuou o reconhecimento pessoal de ENDELL, o qual havia sido colocado ao
(páginas 33/35).
lado de outros três indivíduos
Já em juízo, conforme ainda se extrai da prova, a vítima Pedro Paulo,
ofertando relato coerente e harmônico àquele prestado na primeira fase,
confirmou a veracidade dos fatos narrados na denúncia, vindo, no mais, a
efetivamente renovar os reconhecimentos, indicando as pessoas de ALLAN e
de ENDELL (que, embora presos em unidades prisionais distintas, foram,
cada um deles, colocados ao lado de outros dois sentenciados) como sendo os
autores do crime. O ofendido, inclusive e em juízo, esclareceu que já havia
efetuado o reconhecimento fotográfico de ambos os réus e, ainda, de ENDELL
pessoalmente, após sua prisão. Asseverou que, na via administrativa, as
fotografias de ambos os acusados foram exibidas em meio a outras, sendo
certo que ENDELL, ao ensejo do reconhecimento pessoal naquela via, havia
sido colocado ao lado de outros três indivíduos. Reafirmou que os agentes,
ocupando uma motocicleta verde de alta cilindrada, realizaram o roubo, tendo
ALLAN, ocupando o posto da garupa, anunciado o roubo mediante o emprego
de um revólver calibre 38. Não teve dúvidas ao efetuar os reconhecimentos na
delegacia de polícia. Os roubadores, no curso da ação, sequer notaram que ele
realizava o transporte de um passageiro (a testemunha Régis). A carteira e o
celular subtraídos de sua pessoa não foram recuperados. Após os fatos, viu um
vídeo de agentes realizando roubos naquela mesma região, o que fizeram se
valendo de uma motocicleta muito parecida com a utilizada pelos autores do
crime que sofreu.
E a despeito das alegações defensivas, observo que os reconhecimentos
realizados pelo ofendido não ostentam vícios. O ofendido, no distrito e após
descrever as características físicas dos roubadores, inicialmente reconheceu os
réus por fotografias, as quais lhe foram exibidas juntamente com as de outras
pessoas. Posteriormente, realizada a prisão de ENDELL, a vítima, mais uma
vez, rumou à delegacia e ali o reconheceu pessoalmente. Observo que referido
acusado, ao ensejo do reconhecimento, foi colocado ao lado de outros três
indivíduos. Posteriormente, já sob o crivo do contraditório, o ofendido voltou
a reconhecer seguramente os acusados, os quais, em presídios distintos, foram
colocados ao lado, cada um deles, de outros dois sentenciados.
Desta feita, não há falar que os reconhecimentos foram efetuados em
A
desacordo com o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.
vítima descreveu as características dos indivíduos que a roubaram e suas
fotografias foram colocadas ao lado das de outros indivíduos. Depois, nos
reconhecimentos pessoais de ENDELL, tanto na fase de inquérito policial
como em juízo, o corréu também foi colocado ao lado de outros indivíduos
para ser observado pela vítima. O mesmo se verificou, na audiência, em
relação a ALLAN.
A defesa alega que os reconhecimentos foram frutos de indução, pois antes
da realização dos atos o ofendido havia recebido um vídeo de dois agentes que
Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

se valiam de uma motocicleta verde, de alta cilindrada, para realizar roubos na
região de Interlagos. Ocorre que, diferentemente do alegado, o ofendido, sob o
crivo do contraditório e ao visualizar uma imagem printada do referido vídeo
(página 214), esclareceu que a motocicleta e o capacete retratados eram muito
parecidos àqueles utilizados pelos roubadores. Somente isso, até porque
conforme se infere da imagem relativa ao respectivo vídeo, os dois ocupantes
da moto se encontravam de costas, de sorte que não há falar que seu conteúdo
.
pudesse ter contaminado, de qualquer forma, a memória da vítima
Não há falar, assim, em nulidade nos reconhecimentos realizados pela
vítima, com a nota de que o reconhecimento pessoal de ALLAN, na polícia,
não foi realizado porque ele se encontrava foragido. Não se pode
desconsiderar, contudo, que a vítima foi segura e convicta ao apontá-lo como
um dos roubadores nas duas fases da persecução penal e que ela, no distrito,
reconheceu a fotografia dele quando colocada em meio às de outros
indivíduos. Para além disso, e no tocante a ENDELL, o fato é que referido réu
foi reconhecido, na via administrativa, por fotografia e também pessoalmente.
E sob o contraditório, ele foi apontado como sendo o agente que, usando um
capacete branco com a viseira aberta, era o responsável pela condução da
motocicleta, cujo banco da garupa era ocupado por ALLAN, o qual
empunhava uma arma de fogo." (destaques acrescidos)
Com efeito, para superar as conclusões alcançadas na Corte de origem, soberana na
análise dos fatos e das provas, e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria
imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que, reitere-se, encontra
óbice na Súmula 7/STJ e impede a atuação excepcional desta Corte.
Ante o exposto, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Publique-se. Intimem-se." (destaques no original)

Ademais, como se observa da decisão acima transcrita, o agravo não foi
conhecido porque não impugnou especificamente a decisão de inadmissão, que aplicou
as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF para não conhecimento do recurso especial, além
de reforçar, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Contudo, nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a,
novamente, reiterar os argumentos já expostos na petição do recurso especial e a alegar,
de modo genérico, a não incidência das citadas Súmulas, ônus impugnativo que não
resulta cumprido com a mera alegação genérica de não incidência dos aludidos verbetes
sumulares
Nota-se, portanto, que o agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

A mera reprodução, neste agravo regimental, dos argumentos já expostos no
recurso especial inadmitido viola o princípio da dialeticidade, conforme a Súmula 182
/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2753137 / MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN
.
10/12/2024
17/12/2024
É certo que "O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e
suficientes para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção
" (gRg no AgRg no RHC 166448 / SC, Relator
do julgado por seus próprios fundamentos
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
6/2/2024
26/2/2024
Assim, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão ora
agravada impossibilita o conhecimento dos agravos regimentais, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, como incurso no art. 33, caput, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de
origem, em apelação do Ministério Público, excluiu a aplicação do tráfico privilegiado,
redimensionando a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais
pagamento de 500 dias-multa.
3. No habeas corpus, sustentou-se que a quantidade de droga apreendida não é
expressiva e que não há indícios de dedicação a atividades criminosas, alegando-se que a
decisão do Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado sem
fundamentação probatória adequada.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir 5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme o princípio da dialeticidade.
6. A reiteração dos argumentos contidos na petição inicial, sem contestar a conclusão da
decisão monocrática, não atende aos requisitos necessários para a cognição do agravo
regimental.
7. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula n. 182/STJ, que considera inviável o
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. (...) (AgRg no HC 989132 /
SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
22/04/2025
)
30/04/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não
apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, limitando-se a repetir argumentos genéricos.
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182/STJ.
5. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a
exigência de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no AREsp 2531984 /
SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
04/02/2025
)
14/02/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes
fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada
(desclassificação da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante; (ii) a pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja automática tipificação da conduta
àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-
probatório, para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos os óbices mencionados,
concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, limitando-se a reiterar
exatamente a mesma argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema
n. 506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto da decisão
agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o dever
de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n. 1.424.404/SP,
Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
).
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que inviabilizaram o exame do
mandamus atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Precedentes.
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
05/03/2025
11/03/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49494295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:45
Código de Controle do Documento: cc8f7db7-4228-418d-9f88-2c4051c59f15

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0019441-6
AREsp 2.839.599 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0240001003817 15139651520238260050 15139651520238260050735112023
240001003817 735112023
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ENDELL DO NASCIMENTO CAMPOS
ADVOGADA
: FABIANE ALVES DE ANDRADE - SP294172
ADVOGADA
: JULIANA ILIDIA PEREIRA GALVAO - SP402380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALLAN OLIVEIRA MIRANDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ENDELL DO NASCIMENTO CAMPOS
ADVOGADA
: FABIANE ALVES DE ANDRADE - SP294172
ADVOGADA
: JULIANA ILIDIA PEREIRA GALVAO - SP402380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051555068124251:0@
2025/0019441-6 - AREsp 2839599 Petição : 2025/0033833-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:11:04
Código de Controle do Documento: F7EB872C-F5F6-40E3-BE47-3B9FFFE497B6